Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713956-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACILITY SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Facility Serviços de Conservação EIRELI contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica do agravado (proc. no 0724124-02.2021.8.07.0001, ID no 152310372). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO